Tribunal: TJMT
Processo: 1007426-79.2019.8.11.0040
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MIKEIAS LOPES SILVA - CPF: 612.309.313-41 (RECORRENTE), NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS - CPF: 033.981.933-23 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR TEMPO DEMASIADAMENTE LONGO. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Preliminarmente, afasto a alegação de ilegitimidade ativa arguida pela Recorrente, sob a fundamentação que a matricula encontra-se em nome de terceiro, uma vez que a parte autora é locatário do imóvel e o beneficiário do serviço prestado pela empresa e, portanto, legitimo a ajuizar ação, mormente porque é o usuário de fato do serviço prestado pela concessionária e atingido diretamente pela suspensão da energia.

2.

Trata-se de ação na que o Recorrido
Mikeias Lopes Silva
postula indenização por danos morais, em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica em sua residência por aproximadamente 5 dias, embora adimplente com suas obrigações contratuais. Aduz que os serviços foram suspensos no dia 11/10/2019 (sexta-feira), sem prévia comunicação por parte da ré, sendo restabelecido somente no dia 16/10/2016.

3.

A suposta existência de situação emergencial alegada na peça de defesa que justificaria a interrupção no fornecimento de energia, não saiu do campo das alegações, de sorte que a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC.

4.

Ademais, não havendo no feito a apresentação de qualquer justificativa plausível para a demora de quase cinco dias para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a residência do Recorrido, a despeito de suas reclamações administrativas, impõe-se à empresa Recorrente, o dever de indenizar pelos prejuízos ocasionados ao consumidor.

5.

É de sabença que as concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, conforme exegese do art. 37, § 6.º, da CF e 14, do CDC.

6.

O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial, o qual deve ser fornecido com continuidade. E, não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela Concessionária, resta configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor.

7.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

11.

Condeno a Recorrente
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021